Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004488-66.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O
STAY PERIOD
– ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO AGRAVO INTERPOSTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O
STAY PERIOD
– ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO AGRAVO INTERPOSTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado a parte aduz que o acórdão embargado possui: a) contradição em relação a essencialidade dos bens e a exclusão do crédito; b) omissão em relação ao
stay period
e a competência do Juízo Universal; c) omissão quanto a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Sem razão a embargante. Explico.

No que concerne ao Item “a” - a essencialidade do bem e a exclusão do crédito, o acórdão consignou que ainda que não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, o devem ser mantidos na posse da recuperanda enquanto durar o
stay period,
pois a Administração Judicial manifestou pela sua essencialidade em relação ao atividade desenvolvida, senão vejamos:

“DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.105/2005).

É cediço que sendo o agravado credor fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ante o que prescreve o § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF), in verbis:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, sendo o banco agravado credor fiduciária, de maneira que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF), é imperiosa a manutenção da exclusão do mesmo da relação de credores.

No entanto, os bens dados em garantia, quais sejam: a) Imóvel de matrícula 23.096 do CRI de Sorriso/MT; b) Veículo SCANIA, modelo P310 8 8X2 4E LA(CA,) 2P, cor azul, 2013/2013,RENAVAM 554200821; c) Veículo FORD, modelo cargo, 2429 6X2 3E 2P, cor cinza, 2012/2013,RENAVAM 497071754; d) Veículo FORD, modelo F 400, chassi 9BFLF47P9KB015289; e) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double máster IV – Feijão; f) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double master IV – Feijão, são essenciais as atividades desenvolvidas pela parte agravante.

Sobre o ponto manifestou a Administração Judicial, no Id. n.o 41357850 - autos de origem, in verbis:

“[...] Em seguida, durante a fase de análise administrativa dos créditos, o Credor pleiteou (i) a exclusão de todos os créditos, pois as obrigações teriam sido constituídas antes do registro dos produtores rurais na Junta Comercial; (ii) alternativamente, a retificação da lista de credores para passar a constar o valor de R$232.934,63 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavo) na classe quirografária e R$9.061.038,94 (nove milhões, sessenta e um mil, trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) na classe garantia real; (iii) bem como, a exclusão das operações n. 348/3596464, 621/4727457, 621/4732444, 740/2034992, 740/2034991, 459782, 6810420, 7701515, 0001.60613524, 0001.70456062 e 6032007, por força do art. 49, §3o da Lei 11.101/05.

Então, após analisar toda documentação apresentada pelos Recuperandos e pela Impugnante, esta Administradora Judicial acatou parcialmente a divergência apresentada pelo Credor e arrolou os créditos nos valores de R$232.934,63 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavo) na classe quirografária e R$9.061.038,94 (nove milhões, sessenta e um mil, trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) na classe dos credores com garantia real, excluindo os créditos decorrentes das operações indicadas anteriormente, por estarem garantido por alienação fiduciária, bem como o fato de que a operação n. 348/3596464 foi emitida por terceira estranha à recuperação judicial (Lucila Therezinha Sinigaglia) – (doc. 01).

[...]

Nesse sentido, não há dúvida que os maquinários e veículos acima descritos são, de fato, importantes para a manutenção das atividades agrícolas desempenhadas pelos Recuperandos, porém, ainda que haja controvérsias a respeito do tema lei é incisiva ao dispor que o crédito oriundo de garantia de alienação fiduciária, nos termos do §3o, art. 49 da LRF, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

[...]

Com efeito, a alegação dos Recuperandos de que os bens alienados fiduciariamente são essenciais para sua atividade comercial não altera a natureza do crédito, no sentido de que a essencialidade do bem objeto dado em garantia fiduciária não prejudica a extraconcursalidade do crédito garantido, sendo que apenas assegura a permanência da posse de tais bens pelo período de blindagem.”

Desse modo, ainda que não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, os bens devem ser mantidos na posse da recuperanda enquanto durar o stay period (art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORT NCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005. A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.” (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EMPRESA – FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, desde que essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa. 2. No caso concreto, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte – e pela essencialidade do bem para sua atividade – caminhões e carretas –, a permanência deste com a empresa recuperanda é medida que se impõe. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos. 4. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.” (N.U 1002204-85.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

[...]

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que no interregno do stay period seja suspensa a consolidação da propriedade dos bens elencados pela Administração Judicial como essenciais, no Id. n.o 41357850 - autos de origem, quais sejam: a) Cédula 4727457 - Scania P310, B8X2; b) Cédula 4732444 - Caminhão Ford Cargo 2429 6X2; c) Cédula 6032007 - Caminhão F 4000 P; d) Cédula 2034991-2 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21254/2016; e f) Cédula 2034992-0 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21255/2016.”
- Id. n.o 103309956.

Quanto ao Item “b” - omissão em relação ao
stay period
e a competência do Juízo Universal, verifico tratar-se de inovação, pois o pedido do agravo consistia em
“cassar a sentença agravada e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau para que seja realizada a perícia técnica conforme pleiteado no item “5” da impugnação de crédito, que tem como finalidade auferir a essencialidade dos maquinários agrícolas, para que após, seja o incidente novamente sentenciado, no tocante acerca da submissão do crédito aos efeitos concursais.”

Desse modo, deixo de analisar tal ponto.

Por fim, não há que se falar na omissão indicada no Item “c” quanto a distribuição do ônus sucumbencial porque o acórdão não reformou a decisão para julgar procedente a impugnação apresentada pelos embargados, mas, tão somente, determinou que fosse suspensa, no interregno do
stay period
, consolidação da propriedade dos bens elencados pela Administração Judicial como essenciais.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022